Tribunal: TJPA
Processo: 0002150-83.2014.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002150-83.2014.8.14.0070

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MAX MACIEL SENA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0002150-83.2014.8.14.0070

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: ELIETE SANTANA MATOS - PA10423-A, HIRAN LEAO DUARTE - CE10422-A

APELADO: MAX MACIEL SENA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, nos autos de Ação de Busca e Apreensão, interposto por CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba que, com base no art. 485, III e VI do CPC/15, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais (ID 1655365), o apelante se insurge contra o interlocutório objurgado afirmando, em resumo, que possui pleno interesse na presente demanda e que não ocorreu o abandono da causa como argumentado pelo juízo. Alega que deveria ter ocorrido a intimação pessoal da parte autora para que apresentasse manifestação acerca do prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, conforme certidão de 1655366, pg. 04.

Nesta instância revisora, após redistribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante de pagamento das custas do processo juntado aos autos.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto da decisão judicial exarada pelo juízo de piso que

julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III e VI, do CPC/15, por abandono da causa e carência da ação, em razão da perda de falta de interesse de agir, diante da inércia da parte que deixou o processo paralisado durante quatro anos.

No caso, verifico que não merece acolhimento o apelo da parte autora, senão vejamos.

De fato, o juízo de piso não poderia ter procedido com a extinção do feito por abandono da causa, sem intimar pessoalmente a parte para tal. Por outro lado, nota-se dos autos que além de fundamentar sua decisão no artigo 485, III do CPC/15, o juízo primevo reconhece a falta de interesse de agir, julgando o feito também com fulcro no artigo 485, VI do CPC/15.

Como se percebe, o processo ficou paralisado, por mais de quatro anos sem que a apelante promovesse qualquer ato para dar andamento ao feito. Logo, a apelante deixou de diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o andamento do feito com o simples recolhimento de custas para citação por edital, o que configura a falta do interesse de agir.

Neste sentido os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROCESSO ARQUIVADO POR MAIS DE CINCO ANOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. Como cediço, o interesse de agir deve ser aquilatado de forma dinâmica, valendo destacar que este pode estar presente quando do ajuizamento da ação e perder-se no seu curso, a ensejar extinção do processo sem julgamento do mérito, por falta superveniente de interesse de agir. Tal é o caso dos autos, uma vez que o processo foi arquivado em 17/05/2004, sendo desarquivado nos termos do Ato Normativo 18/2009, sobrevindo sentença terminativa somente em 08/09/2009. Dessa forma, inquestionável a falta superveniente do de interesse de agir, uma vez que o processo restou paralisado por mais de cinco anos. Isso justifica a aplicação do artigo 267, inciso VI, do CPC, para qual não há necessidade de intimação prévia, conforme o Enunciado nº 12 da jurisprudência dominante deste Tribunal. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, MONOCRATICAMENTE. (TJ-RJ - APL: 00000474619868190038, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 26/05/2011, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).

PROCESSO CIVIL APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E AÇÃO CAUTELAR. DUPLICATA. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE DEZ ANOS. NEGLIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1- O processo ficou paralisado, por mais de dez anos, sem que a parte autora acompanhasse o retorno da carta por A.R sem cumprimento, diante da mudança de endereço, o que configura, no mínimo, culpa concorrente da autora. 2- A apelante deixou de diligenciar e requerer, por meio de mera petição, o andamento do feito, com a efetiva citação da ré, negligenciando por todo aquele período de tempo, o que configura a falta do interesse de agir de forma a afastar o entendimento da contido na Súmula 106 do STJ que reclama demora exclusiva dos mecanismos da Justiça. 3- Julgado extinto o processo principal, a ação cautelar perde a sua eficácia, tendo em vista sua natureza acessória. (arts. 807 e 808, III, do CPC/1973). 4- Recurso a que se nega provimento. (TJ-PE - APL: 4354641 PE, Relator: José Fernandes de Lemos, Data de Julgamento: 24/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/05/2019).

Acrescento, que o processo não pode ser eterno em homenagem ao princípio da segurança jurídica, de maneira que a parte tem que dar andamento ao feito e demonstrar, sempre que for instada, o devido interesse no julgamento da causa, sob pena de extinção.

A desídia da autora demonstra que não há interesse na causa, dessa forma, correta a aplicação do artigo 485, inciso VI, do CPC/15.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
A APELAÇÃO MANTENDO INCÓLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Belém, 30/11/2022